Tribunal: TJSP
Processo: 0002530-41.2017.8.26.0079
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA - Apelação do obreiro – Processual Civil. Inadmissibilidade de alteração do pedido e da causa de pedir depois da citação sem a anuência da autarquia - Cerceamento de defesa - Aplicação da disposição contida no art. 329, do CPC. Inadmissível a modificação do pedido e da causa de pedir em sede de apelação, o que importaria em inequívoco cerceamento do direito de

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA - Apelação do obreiro – Processual Civil. Inadmissibilidade de alteração do pedido e da causa de pedir depois da citação sem a anuência da autarquia - Cerceamento de defesa - Aplicação da disposição contida no art. 329, do CPC. Inadmissível a modificação do pedido e da causa de pedir em sede de apelação, o que importaria em inequívoco cerceamento do direito de defesa.

Sentença de improcedência mantida – Recurso não conhecido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000342718
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0002530-41.2017.8.26.0079, da Comarca de Botucatu, em que é apelante JOSE ALVES
DE MORAES, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso, com observação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente) e LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 14 de maio de 2020.
ANTONIO TADEU OTTONI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0002530-41.2017.8.26.0079 -Voto no 19316
2
VOTO (D) No 19316
APELAÇÃO No 0002530-41.2017.8.26.0079
COMARCA: BOTUCATU
APELANTE: JOSE ALVES DE MORAES
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I.N.S.S.
JUIZ DE 1o GRAU: JOSÉ ANTONIO TEDESCHI
EMENTA
AÇÃO ACIDENTÁRIA - Apelação do obreiro Processual
Civil. Inadmissibilidade de alteração do pedido e da causa de
pedir depois da citação sem a anuência da autarquia -
Cerceamento de defesa - Aplicação da disposição contida no
art. 329, do CPC. Inadmissível a modificação do pedido e da
causa de pedir em sede de apelação, o que importaria em
inequívoco cerceamento do direito de defesa.
Sentença de improcedência mantida Recurso não conhecido,
com observação.
Vistos.
1) RELATÓRIO
Trata-se de apelação interposta pelo segurado contra a r. sentença de fls.
263/264, cujo relatório é adotado, que julgou improcedente ação acidentária ajuizada em
razão de alegada incapacidade laboral decorrente de síndrome do manguito rotador,
lumbago com ciática, síndrome do túnel do carpo à direita, artrose de ombro direito, artrose
da coluna lombar, nervo mediano direito afilado e hérnia discal.
Em recurso (fls. 273/278), o obreiro salientou ter ajuizado ação perante
Juizado Especial Federal de Botucatu distribuída sob o no 0001815-45.2016.4.03.6307,
objetivando a concessão do benefício previdenciário, momento em que fora constatada
pelo perito uma incapacidade total e temporária para o trabalho, no entanto, com sequela
decorrente de acidente do trabalho; ocorre que declinada a competência daquele juizado ao
juízo estadual competente, este não observou a realidade e decidiu pela improcedência da
demanda, tornando evidente que deixou de analisar as reais condições do autor e a
divergência de sua posição para com os peritos oficiais; observou que o autor possui idade
avançada, sem perspectiva de melhora e, ainda, sem grau de instrução escolar; notou ter
sido constatada sua sequela definitiva, decorrente da perda das falanges distal e medial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0002530-41.2017.8.26.0079 -Voto no 19316
3
do 2o dedo, com déficit na flexão dos dedos desta mão devido a acidente no passado,
conclusão feita por perito judicial; assim, requereu a procedência da presente ação,
concedendo o auxílio-acidente ou aposentadoria por invalidez devido ao grau de
incapacidade a ser apurada, desde o indeferimento administrativo do benefício.
Processado o recurso com contrarrazões, subiram os autos.
É o relatório.
2) FUNDAMENTOS
De pronto, ressalte-se que examinando atentamente os autos, nesta
oportunidade, observo que na exordial o autor fundamentou seu pedido apenas em
relação às seguintes moléstias: síndrome do manguito rotador, lumbago com ciática,
síndrome do túnel do carpo à direita, artrose de ombro direito, artrose da coluna
lombar, nervo mediano direito afilado e hérnia discal; todavia, no decorrer do processo
o segurado passou a alegar lesões nos dedos da mão direita (perda da falange distal e
medial do segundo dedo da mão direita, com déficit na flexão dos dedos desta mão,
decorrente de outro acidente), fato relatado pelos peritos no momento das perícias judiciais
às fls. 58/61 e 221/230.
De outro lado, note-se que o autor não recorreu em relação às lesões
alegadas na inicial; assim, nesse momento, não há como apreciar o pedido referente à tais
moléstias.
Por outra parte, em relação à perda da falange distal e medial do segundo
dedo da mão direita, com déficit na flexão dos dedos desta mão, na realidade pretende a
parte interessada, em sede recursal, modificar a descrição dos fatos por ele narrados, o que
é inaceitável.
Ademais, convém anotar que nos termos do artigo 329 do Código de
Processo Civil de 2015 “O autor poderá: [...] II - até o saneamento do processo, aditar ou
alterar o pedido e causa de pedir, com consentimento do réu, assegurado o contraditório
...” (negritei).
Ora, como é elementar, após a citação e até o saneamento não se admite a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0002530-41.2017.8.26.0079 -Voto no 19316
4
modificação do pedido ou da causa de pedir sem anuência da parte contrária.
Não era diferente a orientação contida nos artigos 264 e 294 do Código
de Processo Civil de 1973, os quais disciplinavam que a petição inicial delimitava a
competência da justiça em razão da matéria, pois, uma vez estabilizada a lide, com a
ocorrência da citação, seria vedada a alteração e/ou inclusão de pedido ou da causa de
pedir, sem a anuência do requerido, perenizando, assim, o objeto da lide.
Portanto, no particular, eventual incapacidade decorrente de moléstias
diversas daquelas narradas na peça vestibular, somente poderá ser aferida em ação própria
e juízo competente, na qual o fundamento do direito seja devidamente exposto e possibilite
à parte contrária ampla defesa, razão pela qual não conheço do apelo do requerente.
Por fim, anoto que embora o Juízo singular tivesse condenado o autor nos
ônus decorrentes da sucumbência, acabou isentando-o deles, em face da gratuidade da
justiça, agindo, portanto, de modo adequado, pois afinal, no caso em testilha, não pode ser
esquecido que o segurado está isento dos ônus decorrentes da sucumbência, em face da
legislação em vigor - art. 129, da Lei de Benefícios e Súmula 110 do E. STJ, que não se
confunde com a simples assistência judiciária, sem que se vislumbre, no particular,
qualquer vício de caráter constitucional.
Ressalte-se, por oportuno, que o art. 129 da Lei n° 8.213/91 não restringe
a isenção aos obreiros beneficiários da Assistência Judiciária Gratuita, ao contrário,
estabelece que os litígios referentes a acidentes do trabalho, apreciados na esfera judicial,
estão isentos do pagamento de quaisquer custas e verbas sucumbenciais.
Diante dos termos da legislação pertinente que, na realidade, equipara o
obreiro ao beneficiário da gratuidade, fica, assim, o segurado, independentemente da sua
condição financeira, isento do resgate das custas e despesas processuais, bem como da
própria sucumbência.
Aliás, a proteção do segurado é tanta, que a própria Lei de Custas - Lei
Estadual no 11.608, de 29 de dezembro de 2.003 - reconhecendo a necessidade prévia do
obreiro de ter acesso ilimitado ao Poder Judiciário, estabelece em seu art. 7o, II, a não
incidência de custas nas ações de acidentes do trabalho.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0002530-41.2017.8.26.0079 -Voto no 19316
5
Tal dispositivo encontra eco na própria Constituição Federal que coloca a
previdência social como um direito social de todo cidadão - art. 6o -, e a seguridade social
como uma obrigação do Poder Público - art. 194, parágrafo único -, de modo que, renove-
se, o obreiro, independentemente, de ser beneficiário ou não da Justiça Gratuita, encontra-
se isento dos ônus da sucumbência.
3) DISPOSITIVO
Ante o exposto, pelo meu voto, não conheço do recurso, com
observação, mantendo-se a r. sentença de improcedência por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
ANTONIO TADEU OTTONI
Relator